Tribunal: TJPA
Processo: 0861727-66.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861727-66.2019.8.14.0301

APELANTE: AGROPECUARIA RIO ARATAU LTDA.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO SUB JUDICE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA EMBARGADA PELA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM PROCESSO CONEXO
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. TESE EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO DE PRÁTICAS ABUSIVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I -
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

II -
Inexiste omissão no acórdão quando a matéria suscitada é expressamente enfrentada, ainda que sob fundamento jurídico diverso daquele pretendido pela parte.

III -
No caso, o acórdão embargado analisou de forma clara a ausência de vedação expressa, em decisão liminar proferida em processo conexo, quanto à inscrição em cadastros de inadimplentes, concluindo, contudo, pela ilicitude da negativação a partir da interpretação extensiva da
obrigação fixada
, à luz da boa-fé objetiva e da vedação de práticas abusivas.

IV
-
A inscrição em cadastros restritivos por débito cuja exigibilidade se encontra sob discussão judicial configura prática abusiva, sendo irrelevante, para esse fim, a ausência de proibição literal na decisão liminar, quando evidenciada a finalidade protetiva da medida judicial.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0861727-66.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/A

EMBARGADO:
AGROPECUARIA RIO ARATAU LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra o acórdão que, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso de apelação
apresentado por AGROPECUARIA RIO ARATAU LTDA.

Eis a ementa do acórdão:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO DISCUTIDO JUDICIALMENTE. PRÁTICA ABUSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. Trata-se de apelação interposta pela Agropecuária Rio
Arataú
LTDA contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. O objeto da controvérsia reside na negativação do nome do apelante em cadastros de proteção ao crédito, em razão de débito cuja exigibilidade está sendo discutida judicialmente. A questão controvertida consiste em avaliar a legitimidade da inscrição nos cadastros restritivos de crédito em razão de débito sub judice, bem como a ocorrência de danos morais em razão da prática abusiva. A negativação promovida pela apelada, sem observar a
boa fé
objetiva e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, configurou prática abusiva, vedada pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, conforme julgamento do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A honra objetiva das pessoas jurídicas, como no caso da apelante, é passível de proteção nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por débito cuja validade está pendente de análise judicial, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto. Indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente a ação, determinando-se: (1) a abstenção da apelada de realizar novas inscrições nos cadastros de inadimplentes em razão do débito questionado judicialmente; (2) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00; e (3) a fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que a decisão liminar proferida no processo conexo nº 0838830-15.2017.8.14.0301 não teria vedado expressamente a inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, razão pela qual não se poderia reconhecer a ilicitude da negativação.

Alega, ainda, que a condenação seria indevida diante da ausência de ato ilícito e da inexistência de decisão definitiva no processo conexo, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Contrarrazões foram apresentadas, as quais sustentaram inexistir vícios no acórdão embargado.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0861727-66.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: AGROPECUARIA RIO ARATAU LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão. Nesse sentido, argumenta que a decisão liminar proferida no processo conexo nº 0838830-15.2017.8.14.0301 não teria vedado expressamente a inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, razão pela qual não se poderia reconhecer a ilicitude da negativação nem a ocorrência de danos morais.

De plano, verifica-se que não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a tese ora reiterada, consignando, de maneira clara, que, embora a decisão liminar no processo conexo não tenha especificado explicitamente a proibição de inscrição em cadastros de inadimplentes, a proteção conferida pela tutela de urgência
deveria
ser interpretada de forma extensiva. Desse modo, considerou-se que, tendo-lhe sido vedada a interrupção do forneciment
o de energia em razão do débito sub
júdice
, não poderia a parte ter
realizado a cobrança extrajudicial do referido débito.

Desse modo
, a conclusão adotada não decorreu de omissão quanto
ao tema
, mas de interpretação jurídica
devidamente
fundamentada, à luz da boa-fé objetiva e da vedação de práticas abusivas, especialmente em se tratando de débito cuja exigibilidade encontra-se sob discussão judicial.

É o que resta inequívoco do seguinte trecho do acórdão, o qual transcrevo por uma finalidade elucidativa. Vejamos:

Em outro ponto, ainda que a decisão liminar no processo conexo nº 0838830-15.2017.8.14.0301 não tenha especificado a proibição de inscrição em cadastros de inadimplentes, a lógica da proteção conferida pela tutela de urgência concedida deve ser interpretada de forma extensiva.

Ao determinar a suspensão das cobranças do débito sub judice e vedar a interrupção do fornecimento de energia elétrica, o magistrado verificou a probabilidade de direito do apelante e o risco de dano irreparável à sua atividade econômica.

Não se verifica, portanto, qualquer vício integrativo, mas sim inconformismo da parte com a solução jurídica adotada
pelo colegiado
.

O que se observa, em verdade, é que as teses contidas nos presentes embargos de declaração conduzem a rediscussão do mérito da controvérsia, mediante uma outra valoração dos fundamentos jurídicos já analisados por esta Turma Julgadora, especialmente no que tange à licitude da negativação e à configuração do dano moral.

Tal pretensão, contudo, é incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado nem à substituição da interpretação adotada pelo órgão julgador.

Dessa forma, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, e evidenciando-se que a pretensão da embargante
conduz
à rediscussão do mérito já devidamente apreciado por esta Turma Julgadora, não há espaço para acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026